Tribunal: STF
Processo: HC 131859
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto simples. Inadequação da via eleita.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal encontra apoio em dados objetivos da causa, notadamente a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. 



    4. Habeas Corpus não conhecido.